Tribunal: STF
Processo: HC 225149
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Robson Cyrillo em favor de Emerson da Silva Ramos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 802.068/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado, no que interessa ao feito, pela prática do crime do art. 171 do Código Penal à pena de 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relata que a ação diz respeito a fatos ocorridos em abril de 2018. Em 13.2.2020, diante da inclusão do § 5º ao artigo 171 do CP pela Lei 13.964/2019, o juízo a quo determinou a intimação da vítima para oferecer representação, porém a vítima só manifestou sua intenção de representar em 17.5.2021, mais de 15 meses depois. (p. 2)



    Alega, em síntese, que teria ocorrido a decadência do direito à representação, cujo prazo é de 6 meses (CP, art. 103).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a extinção da punibilidade pelo crime de estelionato.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Veja-se, porque oportuno, trecho do ato coator:



     “O deferimento da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir e desde que preenchidos os pressupostos, que são o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    Na hipótese, mostra-se inviável acolher, sumariamente, a pretensão, como se observa do seguinte trecho do aresto impugnado (e-STJ fls. 419-420): 



    Ademais, quanto à representação da vítima no tocante do crime de estelionato, foi colhida às fls. 252. De qualquer forma, o processo foi instaurado em data anterior à modificação legislativa operada pela Lei 13.964/19, cuja entrada em vigor se deu em 23 de janeiro de 2020, eis que os fatos ocorreram em 27 de abril de 2018, a denúncia foi oferecida em 22 de maio de 2018 (fls. 106) e recebida em 07 de junho de 2018 (fls. 108), o que impede a aplicação retroativa da lei, nos termos da jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores. Ressalta-se que o E. Supremo Tribunal Federal já se posicionou acerca do tema, julgamento proferido pela Primeira Turma do Pretório Excelso no sentido de que “em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira condição de procedibilidade da ação penal (HC 187341)”.(eDOC 7)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente